Tribunal: TCU
Processo: 010.228/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Convênio 804/2007, celebrado com o Município de Coelho Neto/MA para implantação de Sistema de Abastecimento de Água

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Convênio 804/2007, celebrado com o Município de Coelho Neto/MA para implantação de Sistema de Abastecimento de Água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Coelho Neto/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da empresa Hidrotec Construções e Comércio Ltda. e de Soliney de Sousa e Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Soliney de Sousa e Silva e da empresa Hidrotec Construções e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Sr. Soliney de Sousa e Silva, solidariamente com a empresa Hidrotec Construções e Comércio Ltda.: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/1/2010 348.043,58 1/2/2010 115.701,86 13/7/2011 14.898,87 9.3.2. Sr. Soliney de Sousa e Silva: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/7/2008 635.999,98 26/11/2008 954.000,00 10/8/2009 953.999,98 20/1/2010 157.355,68 9.4. aplicar individualmente a Soliney de Sousa e Silva e à empresa Hidrotec Construções e Comércio Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo consignados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Soliney de Sousa e Silva 320.000,00 Hidrotec Construções e Comércio Ltda. 50.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.